Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-82.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003678-82.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[99PAY S.A. - CNPJ: 32.088.314/0001-84 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LIANA POSTAL - CPF: 537.934.801-78 (RECORRIDO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPASSE. NECESSIDADE DA CREDORA INTEGRAR O POLO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PESSOA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Alegação de ausência de repasse do crédito, tendo terceira pessoa como beneficiária (DETRAN/MT), constitui causa para comparecimento aos autos da beneficiária como litisconsórcio passivo necessário, o que importa em nulidade da sentença visto que a solução repercute diretamente em sua esfera jurídica.

2.

Sentença anulada.

3.

Impossibilidade de trâmite no Juizado Cível em razão do disposto no artigo 8o da Lei 9.099/95.

4.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
99PAY S/A
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos para
“a) Condenar a Ré a repassar ao DETRAN/MT, beneficiário do boleto quitado pela Requerente, o valor de R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), a fim de que seja dada baixa na multa de trânsito existente em nome da Autora; b)

condenar a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC”.

Em suas razões, em síntese, defende que houve o repasse dos valores e o boleto foi devidamente quitado, inexistindo pendências ou irregularidades da instituição.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003678-82.2023.8.11.0045

Polo Ativo

99PAY S.A.

Polo Passivo

LIANA POSTAL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não houve repasse da instituição recorrente ao DETRAN/MT.

Pois bem. Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se a alegado erro de repasse do pagamento de multa, com manutenção da cobrança.

O reconhecimento da existência da dívida repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, credora do título (DETRAN/MT), pelo que se faz necessário proceder à citação deste, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Na mesma linha, este o e. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE SEGURADORA, ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO - RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PREJUDICADO.

A administradora do consórcio, estipulante do contrato de seguro prestamista, deve integrar o polo passivo da demanda em que os filhos do segurado buscam receber a respectiva indenização, por se tratar de evidente hipótese de litisconsórcio necessário.

Verificada a ausência de citação, cabe ao julgador declarar de ofício a nulidade dos atos desde o momento em que a parte faltante deveria ter integrado a lide, e determinar que o autor promova a sua citação.

(N.U 0031076-48.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

Demais disso, diante da impossibilidade do DETRAN/MT ser parte em sede de Juizados Especiais Cíveis, a teor do disposto no artigo 8o da Lei 9.099/95
“Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”,
necessário o reconhecimento da nulidade da sentença e a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da pessoa.

Em face do exposto,
declaro a nulidade da sentença,
a teor do disposto no artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil
e a extinção
do feito sem resolução de mérito, em observância ao disposto no artigo 8o da Lei 9.099/95. Por decorrência lógica, prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024